Tribunal: TJES
Processo: 5018068-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018068-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL SILVANO BANDIN

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Samuel Silvano Bandin contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri, que recebeu denúncia pela suposta prática de homicídio qualificado, imputando ao paciente a autoria de disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, José Carlos Vitor de Barros.

2.
A defesa requer o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa e inépcia da denúncia, sustentando fragilidade dos indícios e omissões investigativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa e da suposta inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando constatada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

5. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos, o contexto do crime e a conduta atribuída ao paciente, permitindo o
pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Há nos autos indícios de autoria e materialidade, consubstanciados em relatos testemunhais, reconhecimento de vestimentas, apreensão de objetos e circunstâncias posteriores ao fato, sendo inviável, na via estreita do
writ
, o reexame aprofundado do conjunto probatório.

7. Alegações relativas à fragilidade das provas, negativa de autoria e necessidade de realização de perícias demandam dilação probatória e devem ser examinadas no curso da instrução criminal, pelo juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
18068
-
40
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL SILVANO BANDIN

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA – PRIVATIV
O
DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado em favor de
SAMUEL SILVANO BANDIN
em face de
suposto
ato coator praticado
pel
o

JU
ÍZO
D
E DIREITO D
A
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA – PRIVATIV
O
DO TRIBUNAL DO JÚRI

nos autos da ação penal tombada sob o
nº

5003421
-32.2025.8.08.0035
.

Quanto aos fatos, a defesa alega
que
:
I)
a a
utoridade
c
oatora é responsável pelo recebimento e condução da
a
ção
p
enal de
c
ompetência do
j
úri nº 5003421-32.2025.8.08.0035, distribuída em 03/02/2025, na qual o
p
aciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
em de
sfavor de José Carlos
V
itor de Barros; II) a
denúncia recebida em 10/02/2025, narra que, após uma discussão motivada por ofensa à genitora do
p
aciente, este,
fazendo uso
de
um
capacete e como carona de um veículo H
yunday Santa Fé, preto, p
laca MTG9D40, teria efetuado disparos contra a vítima;
III) a
imputação se sustenta em indícios frágeis, notadamente o reconhecimento de capacete e jaqueta por uma testemunha sigilosa e o uso do veículo,
que seria
de propriedade do
p
aciente;
IV) o

p
aciente encontra-se respondendo a um processo criminal manifestamente inepto e sem o mínimo de justa causa, configurando o flagrante constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

D
estaca que: I)
admite-se excepcionalmente o
trancamento da ação
quando a ilegalidade é constatada de plano, especialmente por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia; II) o caso combina a precariedade dos indícios (ausência de justa causa) com a falha na descrição da imputação (inépcia da denúncia); III) toda investigação se baseia em meras conjecturas e alegações de transeuntes e familiares da vítima, sem a devida corroboração técnica, considerando a fragilidade da prova visual;
IV)

o
único elemento de convicção é uma fotografia do veículo apresentada pela testemunha sigilosa 01 (vizinho que possu
ía
desavença
recente
com a vítima),
de péssima qualidade e autenticidade duvidosa, pois o aparelho celular não foi apreendido para perícia; V)
de acordo com a
denúncia, o para-choque traseiro do veículo do paciente apresentava avaria compatível com o evento criminoso, contudo, as próprias imagens da tocaia policial (fl. 70 – ID 62411615)
revelam que
o para-choque estava intacto, tendo
o dano
sido causad
o
pelo abalroamento com a viatura descaracterizada no momento da tentativa de abordagem, o que demonstra a tentativa de forçar a conexão fática; VI) nenhuma arma de fogo
foi
encontrada na residência ou no veículo do paciente, o exame de vestígios nas roupas apreendidas (capacete/jaqueta) não foi concluído ou realizado, apesar d
as
reiteradas solicitações da defesa
e ainda
não
foi periciado o telefone celular apreendido, que poderia revelar a localização do acusado no momento do crime através do GPS;
VII) omissão
quanto a
realização de períc
i
as;
VIII) o
inquérito revela que a tese de motivação (ofensa à genitora)
foi
orquestrada por familiares da vítima (irmã, cunhado
e
mãe), que, ironicamente, possuem boletins de ocorrência registrados contra a própria vítima, que constantemente os ameaçava;
IX) a peça acusatória não esclarece e nem identifica o segundo agente (o condutor) e não individualiza a conduta do paciente, limitando-se a imputar a autoria dos disparos sem indicar o papel exato do condutor; X) tal omissão impede que o paciente exerça a
sua
defesa de forma efetiva, forçando-o a produzir a chamada “prova diabólica” (prova de fato negativo);
XI) o prosseguimento da ação penal, fadada ao insucesso, representa grave ofensa aos princípios da intervenção mínima e da dignidade da pessoa humana; XII) o
fumus boni iuris
resta comprovado pela ausência de justa causa e inépcia da denúncia, detectáveis de plano; XIII) o
periculum in mora
reside no grave risco de lesão ao
status dignitatis
e à liberdade do paciente, que está sendo indevidamente submetido ao ônus de uma ação penal de competência do júri.

Requer liminarmente a suspensão do trâmite da ação penal até o julgamento final do presente
writ
e, ao final, o trancamento da ação por ausência de justa causa.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16664240).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16823915).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17510183).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
o
trancamento de ação penal por ausência de justa causa,
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus,

é medida excepcionalíssima e
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e
de
autoria
delitiva
ou
mesmo
a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que,
a princípio,
não
se
verifica
no
caso.

Cito entendimento do Sup
erior
Tribunal
de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS DIVERSOS. PARTES DIVERSAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afirma que, ‘nas mencionadas decisões que determinaram a remessa à Justiça Eleitoral, não
(...)
[ficou] expresso que se comunicavam ao presente (até porque, como dito, os fatos são diversos)’, bem como que ‘as partes são diversas. De outro lado, a corrupção passiva apurada, guardada a via estreita, não possui qualquer relação com delitos eleitorais’. 2. Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela conexão entre as ações penais e, por conseguinte, competência da Justiça eleitoral, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, de rito célere e cognição sumária. 3.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.
4. Diante do contexto em análise, os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 202.462/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025)

Além disso, o
habeas corpus
,

por se tratar de
ação de rito célere e cognição sumária, não
admite a
discussão
sobre

a
negativa de autoria/
participação no delito, por demandar incursão probatória, a ser realizada pelo juízo competente para instrução e julgamento da causa.

Na espécie, c
onsta na
denúncia

que

no dia 02/
12/
2024, por volta de 10h30
m
, na rua São Luiz, bairro Aribiri,
em Vila Velha,
o
paciente, Samuel Silvano Bandin
, com intenção de matar, desferiu diversos disparos em desfavor da vítima, José Carlos Vitor de Barros,
que resultaram em sua morte.

Infere-se
que a vítima teria ido
até
a
residência
de sua irmã e no caminho de volta para sua casa, teria ofendido a genitora do acusado/
paciente.

Consta que
Samuel foi “tirar satisfação” com
José Carlos
V
itor de Barros
, ocasião em que o ameaçou.

Em seguida, c
erca de uma hora após a discussão,
um
veículo H
yunday Santa Fé, de cor preta, pl
aca MTG9D40, conduzido por terceiro (não
identificado)
aproximou-se da vítima, quando o acusado, usando um capacete, desembarcou do banco carona e efetuou disparos contra
José Carlos
, que veio
a
óbito no local.

Em
operação de
busca e apreensão, fo
ram
recolhido
s
na residência do acusado dois capacetes e uma jaqueta,
que
posteriormente foram identificad
o
s pela testemunha
ocular (
sigilosa 01
)
como aquel
e
s utilizad
o
s no momento do crime, demonstrando os indícios da autoria,
conforme
B
oletim Unificado nº
56
456407, declarações prestadas por testemunhas na esfera policial
e Relatório de Investigação.

Outrossim, consta que
em operação para
efetivar
a prisão do
paciente
,
este
fugiu
n
o veículo
utilizado no crime
(de propriedade da mãe do paciente)
,
o
abandonou
em seguida
e conseguiu despistar os policiais, que mais tarde, receberam a informação de
que
estaria
fugindo
para
o Rio de Janeiro, onde
foi
intercept
ado
e
preso.

No caso, a
lém da ficha criminal
do paciente (
envolvimento em tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo
),
consta que
este
foi
preso
tentando evadir-se, fato que, por si só, é
suficiente para a decretação da prisão preventiva do mesmo,
pois evidenciada a concreta tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal.

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer a combativa defesa, não há que se falar em inépcia da
peça acusatória,
que descreve os fatos com
clareza
e individualiza a conduta atribuída ao paciente,
permitindo-lhe a compreensão das acusações e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça em brilhante Parecer,
“s
e a versão acusatória corresponde ou não à realidade; se as circunstâncias fáticas ocorreram exatamente como narradas; se há fragilidades ou contradições nos relatos colhidos na fase pré-processual:
todas essas questões se inserem no âmbito da instrução criminal
, a ser desenvolvida sob o crivo do contraditório,
e não caracterizam inépcia formal da peça inicial.
”
(g.n.)

Nessa linha, a pendência de realização de perícias insere-se na esfera da gestão da prova e do juízo de conveniência e necessidade das diligências, a serem examinados pelo
juízo singular,
à luz dos pedidos formulados oportunamente,
não podendo ser confundida com
ausência
de suporte mínimo à acusação
, sobretudo
quando já se encontram presentes
outros elementos que apontam para a possível participação do paciente
no crime.

Portanto,
não é possível reconhecer, pela via estreita do
writ
, a alegada ausência de justa causa, tampouco se mostra juridicamente viável decretar, desde logo, o trancamento da ação penal.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.